Tribunal: TJMT
Processo: 0024055-02.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
VISTOS...
Agravo interno aviado por Telma Maria Prates da Fonseca de Soares e Outros, objetivando reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de habilitação por elas formulado e julgou extinta sem resolução de mérito, a ação de prestação de contas de inventário, promovida em face do Espólio de Paulo Alcides Prates da Silva.
Para tal desiderato sustentam que o art. 110 do CPC prevê a possibilidade de habilitação das herdeiras como sucessoras quando ainda não houve nomeação de inventariante para representação do espólio, o que ocorreu na hipótese, devendo, por isso, ser dado prosseguimento do feito.
Aduzem, ainda, que o indeferimento da habilitação delas como sucessoras não enseja a extinção do processo, seja porque não houve o decurso do prazo para regularização processual, seja porque não existe prazo prescricional para habilitação de sucessores no caso de falecimento da parte.
Por fim, asseveram que é nula a decisão proferida, tendo em vista a violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, pois está impondo a elas uma situação mais desfavorável do que aquela que é objeto do próprio recurso de apelação.
O agravado por sua vez, em contrarrazões, aduziu o acerto da decisão e pugna ao final pela condenação das agravantes em litigância de má-fé.
É o que merece registro.
Decido.
As agravantes buscam a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de habilitação por elas formulado e julgou extinta sem resolução de mérito, a ação de prestação de contas de inventário, promovida em face do Espólio de Paulo Alcides Prates da Silva.
Da análise das razões do recurso, entendo por bem rever parte do meu posicionamento adotado na decisão monocrática, apenas em relação a extinção da ação.
Explico.
No caso, denota-se dos autos que, com a notícia do falecimento do autor/apelante, foi determinada a suspensão do processo, a teor do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Civil a fim de permitir a regularização processual da parte.
Em seguida, sobreveio manifestação das herdeiras, com a devida procuração de cada uma delas, requerendo a habilitação nos autos, para substituição processual do de cujus.
Ocorre que por constar da certidão de óbito acostada nos autos no Id. 35843206, que o de cujus deixou bens a inventariar, deixando a viúva e três herdeiras, devidamente identificadas, indeferi o pedido de habilitação fundamentado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a preferência para substituição é do espólio, somente ocorrendo a habilitação direta dos herdeiros na hipótese de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário, o que não é o caso dos autos.
Para isso, trouxe à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sucessores de Luiz Antônio Minas dos Santos contra decisão em Ação Ordinária (em fase de execução), a qual determinou que para a habilitação de herdeiros é necessária a comprovação da abertura do inventário. 2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo valores a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, darse-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1455705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ÚNICAS HERDEIRAS E AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ACERCA DA CONDIÇÃO DE ÚNICAS HERDEIRAS E DA AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Interpretando o art. 43 do Código de Processo Civil de 1973, firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, sobrevindo a morte de qualquer uma das partes no processo, deverá ela ser substituída, ordinariamente, pelo espólio, exceto se houver motivo devidamente justificado a determinar a habilitação dos herdeiros, como no caso dos autos, em que as habilitadas são as únicas herdeiras e a falecida não deixou bens a inventariar. Precedentes. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Ademais, tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nas provas dos autos, que as filhas habilitadas eram as únicas herdeiras e que a falecida não deixou bens, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1432619/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016) (destaquei)
Nesse contexto, a substituição não é feita diretamente pelos herdeiros, cuja legitimidade pressupõe a partilha e a distribuição do quinhão. Tal determinação legal está inserta nos artigos 110, 313, 687 a 691, todos do Código de Processo Civil.
Logo, tendo prova nos autos de que o autor/apelante deixou bens a inventariar e não havendo notícias da abertura de processo de inventário, não há como deferir o pedido de habilitação das herdeiras do falecido, o qual mantenho mesmo posicionamento.
Ocorre, entretanto, que assiste às agravantes no tocante a impossibilidade de extinção do feito, porquanto caberia, após o indeferimento do pedido de habilitação das herdeiras nos autos, a sua intimação para regularização e, somente, depois de decorrido o prazo e ausente qualquer manifestação, é que o feito poderia ser extinto.
Com efeito, o art. 76, do CPC, estabelece que: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.
Tal determinação, aliás, está em consonância com o disposto no art. 10, do CPC, que trata de norma fundamental do processo civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Outrossim, o §1o, do art. 76 do CPC determina que, in verbis:
“(...)
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo
esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência
couber ao autor;”
Do dispositivo processual, conclui-se que é taxativa a necessidade de oportunização de regularização da capacidade processual, antes de se declarar a extinção do processo.
Sendo assim, reformo a decisão hostilizada para afastar a extinção do feito e determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 313, inc. I, §2o, II, do CPC, para viabilizar a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Sobre o assunto, vejamos, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE DEVERIA A SUCESSÃO SER FEITA PELO ESPÓLIO. HERDEIROS QUE ESCLARECERAM NÃO TER O FALECIDO DEIXADO BENS, RAZÃO PELA QUAL NÃO FOI ABERTO INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SUCESSÃO QUE PODE SER FEITA PELOS HERDEIROS. ART. 110 DO CPC. SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 03211677520128190001, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 09/06/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-17) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. O exame da sucessão de atos processuais praticados revela que o juízo a quo incorreu em erro de procedimento a partir do momento em que foi noticiado o falecimento da parte autora. 2. A despeito de informado o óbito, não houve suspensão do feito para regularização do polo ativo da demanda. Ademais, o ato intimatório dirigido aos herdeiros se deu "sob pena de indeferimento do pedido de habilitação", de modo que a extinção do feito por não atendimento ao chamado se revela inadequado. 3. Invalidado o provimento judicial recorrido, devem os autos retornar à origem a fim de que a habilitação dos sucessores se dê nos estritos termos do art. 313,§ 2o, do CPC/2015, atualmente em vigor. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-BA - APL: 00000584920068050043, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2016)
Isso posto, exercendo o juízo de retratação, revogo em parte a decisão lançada no Id. 47317479, para determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o art. 313, inc. I, §2o, II, do CPC, para o fim de viabilizar a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
Diante dessa retratação, desnecessário levar este agravo à apreciação da Câmara.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.
P. I. C.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator